Tribunal: CARF
Processo: 10680.721239/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721239/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORT SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA DE PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO CONTENDO AS
REMUNERAÇÕES PAGAS A TODOS OS SEGURADOS QUE LHE
PRESTARAM SERVIÇOS. CFL 30.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe
prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social, destacando as parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações atinentes ao lançamento das obrigações
principais e exclusão do SIMPLES; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que manteve lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, qual seja a de deixar a empresa de incluir em suas
folhas de pagamento a remuneração de alguns empregados e de contribuintes individuais que lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721239/2010-49
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

prestaram serviços, no período de 01/2005 a 12/2007, o que constitui infração ao disposto no
inciso I do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 30) - (DEBCAD 37.264.677-8).
Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
70 e seguintes):
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 04, no caso dos empregados, foram
encontrados na contabilidade pagamentos pelo aluguel de veículos de propriedade de
dois deles e pagamentos de Previdência Privada para trabalhadores que ocupavam
cargos de gerência na empresa. No caso dos contribuintes individuais, foram
encontrados na contabilidade diversos pagamentos não incluídos nas folhas de
pagamento, pagamento de Previdência Privada a sócios, bem como pagamento de
alugueis de veículos, aparelhos de fax e telefone de propriedade do sócio José Carlos
Doco.
Tais verbas foram consideradas pela fiscalização como bases-de-cálculo das
contribuições previdenciárias, como detalhado e fundamentado no relatório fiscal do
processo principal, Auto de Infração n° 37.227.290-8 — SIEF 10680-721.236/2010-13.
Os valores pagos a esses títulos encontram-se discriminados nos ANEXOS III a IX do
processo principal.
Não constam Autos de Infração lavrados em nome da empresa em ações fiscais
anteriores e não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo
290 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Consoante o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fls. 05, a multa aplicada é a
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, I, alínea "a" e 373 do
RPS, cujo valor mínimo aplicável corresponde a R$ 1.410,79 (um mil, quatrocentos e
dez reais e setenta e nove centavos), fixado em conformidade com a Portaria MPS/MF
n° 350, de 30/12/2009.
O Auto de Infração foi lavrado em 28/05/2010, tendo o sujeito passivo dele sido
cientificado em 07/06/2010, como prova o documento de fl. 01, tendo sido contestada a
autuação, conforme impugnação de fls. 24/65, que contém o que se segue exposto.
Inicialmente descreve os fatos relativos à autuação e aduz a tempestividade da defesa
apresentada.
Alega que a exigência fiscal não deve prosperar pois não existe a suposta verdade
material que teria dado ensejo a ela, não tendo sido comprovada a ocorrência do fato
gerador imprescindível à existência da obrigação tributária.
Ressalta que o Ato Declaratório n° 133, de 30/07/2009, excluiu indevidamente a
impugnante da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições denominada
SIMPLES, com efeitos a partir de 01/09/1999, sob a justificativa de que sua atividade
econômica vedava a adesão ao sistema, conforme inciso XIII do artigo 9° da Lei n°
9.317/96, baseando-se o ato administrativo exclusivamente em prova emprestada
(Representação Fiscal) produzida por fiscal do INSS. Aviados os recursos cabíveis, as
decisões administrativas mantiveram o ato declaratório de exclusão, apesar da flagrante
ausência de provas de que os serviços exercidos pela impugnante impediriam sua opção
pelo SIMPLES.
Afirma que o próprio autor da representação fiscal em que se baseou a exclusão não
teve a convicção suficiente do exercício de atividade econômica impeditiva e a Receita
Federal deixou de investigar adequadamente a realidade fática das operações realizadas
tomando a dúvida previdenciária como elemento suficiente para a exclusão. Não houve
busca de prova de que a impugnante exercia atividade que a impedia de ser optante pelo
SIMPLES nem diligência acauteladora.
Assim, entende que a presente cobrança esta viciada em sua origem e deve ser repelida,
não admitindo argumentos de que a impugnação está reabrindo uma discussão já
esgotada na instancia administrativa e que teria havido preclusão da matéria. O que se
discute agora é a legalidade da cobrança consubstanciada neste Auto de Infração e, em
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

respeito aos princípios da verdade material, da estrita legalidade, do contraditório e da
ampla defesa, não se pode impedir a discussão sobre a legalidade da cobrança em causa,
aduzindo que não há como negar o direito de a impugnante demonstrar que a cobrança é
indevida porque sua exclusão do SIMPLES também foi indevida.
Com base no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, argumenta que não pode ser afastada a
discussão sobre a fundamentação do ato administrativo, sob pena de desrespeito às
regras do processo administrativo fiscal e que o inciso XIII do artigo 9° da lei n°
9.317/96, fundamento legal do Ato Declaratório de Exclusão, não pode ser aplicado por
simples presunção, sob pena de invalidação do ato. Portanto, deve ser respeitado o
direito de a impugnante demonstrar que, em razão de sua indevida exclusão do
SIMPLES, a cobrança ora combatida não pode ser levada adiante.
Em seguida, alega que foi cientificado do feito fiscal em 06/06/2010 e que as exigências
se referem a períodos já alcançados pela decadência do direito de lançar. Diz que com a
edição da Súmula Vinculante n° 08/2008, que julgou inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212/91, como a peça fiscal abrange competências de 2005, estas já
estavam fulminadas pelo prazo decadencial quando da lavratura do Auto de Infração,
devendo ser afastada a referida cobrança.
Com relação a matéria tributada, no tocante as diferenças entre as contribuições devidas
e as efetivamente recolhidas que resultaram em recolhimentos a menor, devido à
exclusão da impugnante do SIMPLES, vinculadas a remunerações pagas a empregados
e sócios da empresa constantes das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização,
reitera os argumentos já trazidos em relação ao ato administrativo de exclusão,
baseando-se no fato alegado de que não houve busca de prova de que a impugnante
exercia atividade econômica que a impedia de ser optante pelo SIMPLES.
Expõe que sua atividade é a organização do transporte de cargas, ou logística de
transporte, atividade não impeditiva da opção pelo SIMPLES. A Logística de
Transporte Internacional (planejamento e realização de serviços inerentes ao transporte
em geral) inclui o serviço do Agente de Carga Aérea (e não agência), por cujo
reconhecimento a impugnante e outras pessoas jurídicas atuantes no ramo estão lutando
junto a Receita Federal do Brasil para que possam atuar no SISCOMEX, atividade que
não constitui exercício de profissão regulamentada.
Argumenta que a Lei n° 9.611 de 20/02/1998, que versa sobre o Transporte Multimodal
de Cargas, esclarece sobre o tipo de serviço prestado pela impugnante, que atua como
Operadora de Transporte Multimodal. Questiona vários tópicos apresentados pela
fiscalização no "Anexo Exposição de motivos" da Representação Fiscal de 30/06/1999,
alegando que nenhuma observação técnica foi consignada na decisão que cassou o
beneficio do SIMPLES, embora entenda que a desconstituição de direito tão importante
deveria ser baseada em ato administrativo fundamentado, sob pena de nulidade, pois
decisões sem fundamentação ofendem o Principio Constitucional do Contraditório.
Citando jurisprudência do Conselho de Contribuinte, afirma que o relatório fiscal
revelava insegurança quanto a objeção ao SIMPLES carecendo de elementos fáticos e
jurídicos e que a Decisão (DRJ/BHE n° 1.156 de 16/06/2000) que manteve a exclusão
do SIMPLES demonstrava claramente o equivoco e a confusão quanto às atividades
exercidas pela impugnante, contradizendo o próprio autor do relatório fiscal, que já
havia afirmado que a impugnante não exerce atividade relacionada com agências de
viagens.
Prossegue afirmando que nunca exerceu atividade de representação comercial ou
consultoria e a autoridade administrativa não tinha base jurídica ou fática para
assemelhar as atividades da impugnante às mencionadas atividades.
Em face das irregularidades apontadas, deve ser cancelada a cobrança relativa às
diferenças entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas que resultaram
em recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias devido à exclusão da
empresa pelo SIMPLES.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

No tocante ao fornecimento do Vale-Transporte sem o desconto obrigatório previsto em
legislação desse beneficio, citando o Relatório Fiscal, a Lei n° 7.418/1985 e a Lei n°
8.212/1991, argumenta que a inferência que sustenta a exigência fiscal é a de que o
vale-transporte requer a participação obrigatória dos trabalhadores no seu custeio em
percentual equivalente a seis por cento do salário básico do beneficiário e, quando tal
participação for em percentual inferior ao definido em legislação, torna-se salário de
contribuição, porque não tell sido recebido segundo a legislação própria.
Baseando-se nos artigos 2° e 4° da Lei n° 7.418/1985, que instituiu o beneficio do Vale-
Transporte, alega que o texto legal não autoriza o raciocínio construído pelo Auditor,
que ofende o Principio da Estrita Legalidade. Cita o Código Tributário Nacional,
argumentando que não pode haver exigência de tributo sendo nos termos da Lei,
devendo, por isso, ser cancelada a exigência quanto ao referido item, por absoluta
ausência de base legal.
Com relação ao tópico "Pagamentos efetuados a contribuintes individuais mencionados
na contabilidade da empresa e não incluídos em folhas de pagamentos", argumenta que
o autuante limitou-se a arrolar lançamentos contábeis para embasar a exigência, sem
que outros elementos fossem colacionados para comprovar a natureza do gasto definido
como passível de incidência da contribuição previdenciária, cabendo porém, ao fisco, o
ônus da prova acerca da matéria tributável, de acordo com o artigo 142 do CTN.
Entende que a simples transcrição de lançamentos contábeis não é suficiente para
embasar a exigência, aduzindo que não há, sequer, CPFs dos supostos condutores
autônomos, cópias das identidades destes ou Carteira de Habilitação, de modo a
comprovar a natureza do gasto que se quer definir como passível de incidência de
contribuição previdenciária. No que pertine aos honorários advocatícios, no caso de
Luiz Ricardo Gomes Aranha, diz que o fato do pagamento ter sido feito mediante
depósito na conta bancária do advogado pessoa física é procedimento corriqueiro e
usual, não indicando que o prestador do serviço seja esta pessoa física e afirma que, no
caso, os pagamentos foram feitos ao escritório de advocacia (LRG Advogados
Associados).
Aduz ainda que em face do disposto no artigo 112 do CTN não se admite a simples
acusação, sem prova de sua materialização, com base em meras presunções da
fiscalização e assim, requer que sejam afastadas as exigências da contribuição
previdenciária quanto aos serviços de terceiros e honorários advocatícios, por
improcedentes.
No tópico "Pagamentos de Previdência Privada", a impugnante também alega ser
totalmente descabido o procedimento fiscal pois, pela sua própria natureza, se os
pagamentos se destinaram a Previdência Privada, jamais poderiam ser tomados como
base de cálculo de contribuições previdenciárias oficiais. Supor o contrario é um
disparate, sem nenhuma lógica, devendo, portanto, ser afastada a cobrança relativa a
esse item.
No que se refere ao levantamento "Pagamentos de Aluguéis de veículos, linha telefônica
e aparelhos de fax", cujos valores foram considerados pro-labore no lançamento fiscal,
devem ser totalmente repelidas as assertivas levantadas pela fiscalização quanto a esse
item e cancelada a cobrança, porque totalmente carentes de base legal. Menciona o
artigo 110 do CTN, julgado do STF e o Código Civil, define o termo locação e afirma
que a autoridade fiscal não pode, a seu talante, alterar o conceito do que seja aluguel,
para considerar os valores pagos como integrantes do salário de contribuição para fins
previdenciários, pois o intérprete da legislação tributária não esta autorizado a alargar
um conceito utilizado de maneira especifica e própria pelo legislador.
Diz que numa típica operação de aluguel uma das partes cede determinado bem a outra,
mediante retribuição, enquanto a outra parte assume livre uso da coisa, dentro dos
moldes legais e contratuais, podendo utilizá-la do modo que achar mais conveniente,
respondendo civil e criminalmente pelo ato que com ela praticar, caso resulte dano a
outrem. Por outro lado, o trabalho (pro-labore) é a realização de tarefa mediante
remuneração, caracterizado como uma obrigação de fazer. De acordo com a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

impugnante, é evidente que numa operação de locação uma "obrigação de dar" não tem
nenhuma relação com o fato gerador da contribuição previdenciária.
Invoca o § 10 do artigo 108 do CTN e doutrina, dizendo que no campo da incidência é
absolutamente vedada a interpretação por analogia, extensão ou paridade, por ferir o
princípio da legalidade, cabendo excluir a aplicação analógica da lei toda vez que dela
resultar a criação de um débito tributário. Assim, é descabida a cobrança da
contribuição previdenciária sobre os valores constantes desse item do Auto de Infração
devendo ser cancelada.
Quanto ao tópico "Pagamentos de Alugueis de veículos de empregados", segundo a
impugnante, cabem as mesmas ponderações feitas no item anterior. Alega que o autor
do feito aduziu que dos contratos depreende-se que o locador, no caso o empregado
utilizava o seu veículo com exclusividade, já que se responsabilizava por multas de
transito aplicadas e pela manutenção geral do objeto da locação, substituindo por mera
presunção a produção de provas e a apuração de fatos que lhe competia produzir. Tal
procedimento é defeso à autoridade a quem cabe justificar pormenorizadamente a
acusação. Em face do disposto no artigo 112 do CTN não se admite a simples acusação,
com base em meras presunções, a irregularidade há que ser provada pelo Fisco. Entende
descabida a cobrança da contribuição previdenciária, devendo a mesma ser cancelada.
Em relação as Diferenças de Acréscimos Legais e Multas recolhidos a menor em Guias
de Recolhimento da Previdência Social, diz que a cobrança deve ser cancelada
considerando-se que as diferenças apontadas referem-se as competências 01/2004,
02/2004 e 03/2004, períodos já fulminados pela decadência.
Concluindo, requer o cancelamento integral do presente Auto de Infração, protestando
pelo direito de produzir as provas que se fizerem necessárias ao longo do processo, as
quais só poderão ser rejeitadas mediante decisão fundamentada. Justifica o pedido,
dizendo que este procedimento é amplamente autorizado consoante jurisprudência, que
transcreve.
A DRF/BHE negou provimento ao recurso e manteve o lançamento. A decisão
restou assim ementada (fls. 70):
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração a legislação previdenciária, a empresa preparar folhas de pagamentos
das remunerações pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço, em desacordo com
os padrões e normas estabelecidos.
DECADÊNCIA.
0 direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos é de cinco anos, em
decorrência da edição da Súmula n° 08 do STF.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/5/2012 (fl. 103), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 22/6/2012 (fls. 462 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, pugnando, em relação à decadência, a aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do
CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido apenas parcialmente,
conforme se verá.
A multa que se discute teve como fato gerador ter deixado a empresa de incluir
em suas folhas de pagamento a remuneração de diversos empregados e contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços no período de 01/2005 a 12/2007.
O relatório fiscal (fl. 5) informa que, no caso de empregados, a empresa não
incluiu valores relativos pagamentos pelo aluguel de veículos de propriedade de dois
empregados, bem como pagamentos de Previdência Privada para trabalhadores que ocupavam
cargos de gerência da empresa.
No caso de contribuintes individuais foram encontrados na contabilidade alguns
pagamentos a esses trabalhadores sem que tais pagamentos fossem incluídos em folhas de
pagamento da autuada; além disso, foram constatados na contabilidade pagamentos de
Previdência Privada a sócios e pagamentos de alugueis de veículos, aparelhos de fax e telefone
de propriedade do sócio José Carlos (...). Tais constatações constituem-se em infração ao art. 32,
inciso I, da Lei n°. 8.212, de 1991 c/c o art. 225, § 9o do Regulamento da Previdência Social, que
assim disciplinam:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social; (grifo nosso)
Art. 225. [...]
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
[...]
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
De acordo com o inciso IV do Regulamento da Previdência Social, a folha de
pagamento deve destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, de forma que
as parcelas correspondentes a salários diretos e indiretos devem constar da folha de pagamento,
ainda que sejam consideradas como não integrantes do salário de contribuição.
A multa aplicada, no valor de R$ 1.410,79, está prevista no art. 92 da Lei no
8.212, de 1991:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
No recurso a contribuinte não contesta a autuação relativa à multa lançada, mas se
insurge quanto ao lançamento das obrigações principais, cujas teses de defesa foram analisadas
nos autos dos processos relacionados abaixo, julgados nessa mesma sessão, em relação aos quais
transcrevo parte do voto:
PAF
no
10680.721236/2010-13
(neste
discutiu-se
as
contribuições
previdenciárias devidas pela empresa – patronal e GILRAT)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações Ante o
exposto, voto por conheer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
para reconhecer a decadência das competências 01 a 05/2005, inclusive, e para afastar
do lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de Vale-Transporte sem o
desconto obrigatório previsto em legislação especifica desse beneficio) e PP e PP1
(Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
PAF
no
10680.721237/2010-50
(neste
discutiu-se
as
contribuições
previdenciárias relativa à parte do segurado):
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para reconhecer a decadência das competências 01 a 05/2005, inclusive, e para
afastar do lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de Vale-Transporte
sem o desconto obrigatório previsto em legislação específica desse beneficio) e PP e
PP1 (Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
PAF
no
10680.721238/2010-02
(neste
discutiu-se
as
contribuições
previdenciárias devidas por lei a terceiros)
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para afastar do lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de
Vale-Transporte sem o desconto obrigatório previsto em legislação especifica desse
beneficio) E PP e PP1 (Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns
poucos empregados).
Frise-se que a matéria não contestada expressamente é considerada como não
impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, e que toda a tese recursal já
foi enfrentada quando do julgamento dos processos acima relacionados, relativos às obrigações
principais impugnadas, cujos lançamentos foram mantidos integralmente ou em parte, conforme
acima descrito, devendo as razões e motivações das decisões nos processos acima citados serem
aplicadas a este Processo. Também diante do resultado daqueles PAF não há dúvidas que a
contribuinte incorreu na infração objeto do lançamento ora discutido, de forma que correta a
aplicação da multa, por competência.
Considerando que o presente lançamento tem fundamento nos mesmos fatos
geradores, adota-se as razões e motivações das citadas decisões, de forma que conclui-se que a
contribuinte de fato deixou de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela seguridade social, uma vez que teria obrigação de inserir tais remunerações,
que irão compor as bases de cálculo para apuração das contribuições devidas, em sua folha de
pagamento, além daquelas que não compõe a remuneração.
Ressalto que o fato de ter sido dado provimento parcial ao recurso para afastar o
lançamento relativo à matéria Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos
empregados, valores relativos a vale-transporte, além do reconhecimento parcial da decadência,
não interfere no valor da multa aplicada por se ela de valor fixo.
Por fim, quanto à decadência do direito de lançar a multa em discussão,
transcrevo as Súmulas CARF nos 101 e 148, de observância obrigatória por todos que aqui
atuam:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721239/2010-49

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando que a ciência do lançamento aconteceu em 7/6/2010 (fl. 2), não há
que se falar em decadência uma vez que o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2010.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas às obrigações principais e exclusão do SIMPLES e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Original